Tribunal: STF
Processo: HC 217418
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato. Absolvição. Prescrição. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leandro Lourenço de Camargo em favor de Adriane Aparecida Alonso Zambon, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, exarado nos autos do AREsp 1.977.296/SP (evento 2 – fls. 647-52).



    A Paciente foi condenada à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) (evento 2 – fls. 493-511).



    Extraio do ato dito coator:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes.



      3. Embargos de declaração rejeitados. ”



     



    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo agravo regimental:



    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 



    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).



    2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).



    3. Agravo regimental não provido. “



    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, a absolvição da Paciente por falta de prova suficiente para condenação. Sustenta a possibilidade de “exame da prescrição”. Alega que “[a]s decisões do Poder Judiciário (...) têm de ser necessariamente fundamentadas, sob pena de nulidade”. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição da paciente e, sucessivamente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Lado outro, este Supremo Tribunal Federal ‘tem advertido, em sucessivos pronunciamentos, não se revelar admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende nela discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça, com aplicação da sistemática de repercussão geral’ (HC 141.937/MG, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: HC 123.562/SP, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 126.291-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, “O reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos é insindicável na via estreita do habeas corpus” (HC 114.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/03/2014); “não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça” (HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ademais, verifico que a Defesa manejou embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário, o qual foram rejeitados. Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão:



    “(...)



    Aduziu-se que nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag n. 791.292/PE) (e-STJ, fl. 817). 



    Afirmou-se que, na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais não se conheceu do agravo regimental, ou seja, porque a recorrente deixou de impugnar os fundamentos da decisão agravada, consistentes na incidência dos enunciados sumulares n. 284/STF e n. 7/STJ quanto às razões da inadmissão do recurso especial na origem, o que atraiu a aplicação do verbete sumular n. 182/STJ, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fls. 681-682): 



    O recurso não merece ser conhecido. O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida (Súmula n. 182/STJ). Contudo, a agravante deixou de enfrentar, em seu agravo regimental, tal fundamento, incidindo, novamente, o teor da Súmula n. 182/STJ.



      Concluiu-se, portanto, que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF (eSTJ fl. 818). 



    Finalmente, esclareceu-se, como já asseverado, que o acórdão objeto do recurso extraordinário não conheceu do agravo regimental em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incidindo o óbice contido na Súmula n. 182/STJ (e-STJ fl. 819). 



    (…)



    Assentou-se que, por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação constitucional aventada no recurso extraordinário (e-STJ fl. 820). 



    Não se constata, portanto, nenhum defeito no julgado questionado, tendo este colegiado demonstrado, de forma fundamentada, as razões pelas quais não é possível a admissão do recurso extraordinário, estando-se diante de mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos embargos declaratórios.



    (…). ”



    Registro, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 04 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora